Tribunal: TCU
Processo: 005.751/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Leonardo Barroso Coutinho contra o Acórdão 7.747/2022-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Leonardo Barroso Coutinho contra o Acórdão 7747/2022-TCU-Primeira Câmara , da minha relatoria, que conheceu e negou provimento ao recurso de reconsideração interposto em face do Acórdão 13976/2020-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 9089/2021-TCU-Primeira Câmara , ambos da relatoria do E. Ministro Bruno Dantas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência da deliberação ao embargante.